Tribunal: STF
Processo: ARE 1400817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — BOLSA ALIMENTAÇÃO - RESTRIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - ATO REGULAMENTAR QUE EXORBITOU O CONTEÚDO DA LEI — ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se, no presente recurso, o pagamento de bolsa alimentação a servidor püblico municipal.



    1 - Bolsa AlimentaçãoA Lei Complementar Municipal n.º 190/11, no art. 196, inciso V, instituiu a bolsa alimentação aos servidores públicos do Município de Campo Grande:



    Art. 196. A assisténcia social ao servidor municipal será prestada mediante a disponibilidade de benefícios e realização de ações que permitam oferecer ao servidor apoio institucional e/ou financeiro



    [..]



    V - bolsa alimentação - apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar que comprovar renda per capta inferior a meio salário mínimo e remuneração mensal de até dois salários mínimos;



    O referido dispositivo foi alterado por meio da Lei Complementar n.º 233, o qual passou a ter a seguinte redação:



    V — bolsa alimentação — apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar, com vencimento base de até dois salários mínimos;



    Em sequência, vieram os Decretos Municipais n.º 12.884/16 e 13.183/17, tratando da mesma verba indenizatória, respectivamente:



    Art. 1º Fica concedida bolsa-alimentação mensal, de caráter indenizatório, em razão do desempenho de suas atribuições, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), aos servidores públicos municipais com vencimento base de até 2 (dois) salários mínimos.



    "Art. 1º Acrescenta os parágrafos 1* e 2º ao art. 1º, do Decreto n. 12.884, de 29 de abril de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 1º (...)



    § 1º O valor da bolsa-alimentação mensal dos servidores administrativos da educação que exerçam suas funções nas escolas ou nos Centros de Educação Infantil, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de saúde pública e dos agentes de combate aendemias será de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).



    § 2º Não terão direito ao beneficio do caput os servidores que percebam os adicionais ou gratificações previstos no inciso II, do art. 66 e inciso VIII do art. 95, da Lei Complementar n. 190, de 22/12/2011, no inciso IV do art. 24, e no inciso XVII, do art. 25, da Lei Complementar n. 199, de 4/4/2012.



    Com o advento do Decreto n.º 13.183/17, a municipalidade restringiu a concessão da referida verba, extrapolando, assim, o limite disposto no art. 37, X, da Constituicáo Federal, o qual estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras, verbis:



    (...)



    Deste modo, tendo o ordenamento jurídico reservado à Lei qualquer alteração na remuneração do servidor público, o Município não poderia ter utilizado de expediente legislativo inadequado para restringir a verba indenizatória, motivo pelo qual a alteração é ilegal, não podendo gerar os efeitos pretendidos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente